Tribunal: TCU
Processo: 012.958/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima (Sesau/RR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes por ocasião de nova licitação para aquisição de produtos para saúde: c.1) a ausência de exigência de Autorização de Funcionamento (AFE), fornecida pela Anvisa, das participantes dos certames para fornecimento de produtos de saúde, para os itens 1, 2, 25, 26, 27, 28 e 40, afrontou o disposto no RDC 16/2014 e na Lei 6.360/1976; c.2) a ausência de justificativa técnica para a especificação do objeto constante do item 40, a qual restringiu indevidamente a competição, afronta o disposto no art. 7o, § 5o, da Lei 8.666/1993; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima (Sesau/RR), à empresa Cruzel Comercial Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli (Cruzel) e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.958/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.